Tribunal: TJSP
Processo: 2204603-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DOS RENDIMENTOS DO AGRAVADO – IMPOSSIBILIDADE. O bloqueio dos rendimentos salariais dos Agravados, destinados ao seu sustento e da sua família, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Novo Código de Processo Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DOS RENDIMENTOS DO AGRAVADO – IMPOSSIBILIDADE. O bloqueio dos rendimentos salariais dos Agravados, destinados ao seu sustento e da sua família, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Novo Código de Processo Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.